Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-85.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008333-85.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (EMBARGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE), SAO BENEDITO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.636.032/0001-58 (EMBARGADO), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (EMBARGADO), RANDA SABEH MALUF - CPF: 806.014.991-15 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (EMBARGADO), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (EMBARGADO), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (REPRESENTANTE), PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ZEINA SABEH MALUF - CPF: 806.150.581-91 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (EMBARGANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), RANDA SABEH MALUF - CPF: 806.014.991-15 (EMBARGANTE), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (EMBARGANTE), SAO BENEDITO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.636.032/0001-58 (EMBARGANTE), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (EMBARGANTE), PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (EMBARGANTE), ZEINA SABEH MALUF - CPF: 806.150.581-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS
–
CERCEAMENTO DE DEFESA, SUBSTITUIÇÃO DA TAXA DI PELO INPC E RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA –
OMISSÃO SANADA

–
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração ao acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à Apelação dos autores para declarar a irregularidade na contratação do seguro prestamista nas Cédulas n. 2100851 e 22861 e, com isso, determinar a restituição na forma simples dos valores pagos a esse título, a serem apurados em liquidação de sentença, e deu também parcial provimento à Apelação do réu para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, além de, consequentemente, definir a sucumbência em 40% a cargo do réu e 60% a cargo dos autores.

Os presentes Aclaratórios tiveram o provimento negado por unanimidade (ID. 128550169), sendo então interposto o Recurso Especial n. 2027454-MT pelo réu, Banco Safra, provido para que se procedesse novamente ao julgamento dos seus Embargos de Declaração.

No mencionado Resp., o Banco Safra aponta erro na fundamentação do aresto quanto à preliminar de cerceamento de defesa, pois foram produzidos três pareceres sucessivos e apenas o último não foi impugnado, o que por si só não se traduziria em aceitação tácita da parte contrária.

Diz que o magistrado deve sopesar o valor probatório de cada perícia apresentada no processo (§3º do art. 480 do CPC), pois um trabalho pericial posterior não substitui os anteriores.

Aduz que não houve preclusão, pois ingressou com Agravo de Instrumento contra a decisão que homologou o laudo pericial, o qual não foi conhecido pela relatora em virtude de a matéria não estar contida no rol do art. 1.015 do CPC, portanto a análise em preliminar foi rejeitada ante a incidência da preclusão.

Assinala ser necessário que a Câmara se pronuncie a respeito do momento adequado para impugnação do
decisum
que homologou a perícia.

Pede que seja corrigida “
a
premissa adotada na fundamentação do acórdão embargado afastando a concordância tácita do Embargante e suprindo a omissão quanto ao momento oportuno para combater decisão interlocutória que não comporta Agravo de Instrumento seja reconhecida a falta de fundamentação na decisão que homologou o trabalho pericial sem observar as duas Impugnações apresentadas e a ausência de preclusão quanto à discussão dos laudos, sejam providos os presentes com a atribuição de efeitos modificativos no sentido de anular o pronunciamento “ a quo” frente a ocorrência de cerceamento de defesa, sem prejuízo do prequestionamento dos artigos Art. 479; Art. 480, p. 3º; Art. 489, II; e Art. 1.009, pº1 do CPC
”.

Ressalta que “
o acórdão embargado incorreu em inequívoca omissão no momento em que reconheceu a venda casada e determinou a restituição do valor exigido à título de prêmio, sem observar que não foi apresentado mínimo substrato probatório indicando que a contratação de seguro era condição à concessão de empréstimo
”. Assinala que não foi demonstrado que a contratação de seguro era condição indispensável à concessão de empréstimo, e que os embargados não disseram que a contratação de seguro com outra Seguradora lhes seria mais vantajoso.

Sobre a substituição da taxa CDI pelo INPC, argui que “
A omissão que justifica a oposição do presente reside no fato do acórdão não ter observado que o Embargante, via de provas (id n. 20508033) que não receberam a mínima valoração de Vossas Excelências, demonstrou que a utilização do CDI não acarretou qualquer prejuízo ou colocou o mutuário em posição contratualmente desvantajosa. Para fins de ilustração, colaciona-se o resumo comparativo entre a taxa exigida pelo Embargante (incluindo CDI) e a praticada pelo mercado financeiro (Art. 373, II do CPC
).”

Acrescenta que, “
Caso fosse considerado que a taxa remuneratória utilizada pelo Embargante representou importância inferior à taxa média de mercado, vislumbrar-se-ia a ausência de onerosidade excessiva ou prejuízo que justificasse a substituição do CDI pelo INPC
”.

Afirma que, apesar da utilização do CDI nos Contratos, a taxa exigida estava aquém da média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

Manifestação da parte embargada no ID. 126050181.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Importante esclarecer inicialmente que, conforme enuncia o §3º do art. 99 do Regimento Interno do TJMT,
“sendo vencido o Relator, o autor do primeiro voto vencedor será o redator da ementa
”
. E funcionará como relator dos Embargos quem redigiu a ementa do acórdão embargado (§3º do art. 256 do RITJ-MT).

A relatora, Desª Serly Marcondes Alves, negou provimento à Apelação dos réus e deu parcial provimento à dos autores para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, entendimento do qual divergi como 1º vogal, para negar provimento, sendo acompanhado pelo 2º vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Diante do resultado não unânime, foi aplicada a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC/2015) e, ao final, provido em parte
o Recurso dos autores para declarar a irregularidade na contratação do seguro prestamista nas Cédulas n. 2100851 e 22861 e determinar a restituição na forma simples dos valores pagos a esse título, a serem apurados em liquidação de sentença, e também parcialmente provida a Apelação do réu para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de Liquidação Antecipada; consequentemente foi redimensionada a sucumbência em 40% a cargo do réu e 60% a cargo dos autores,
por maioria, nos termos do voto que proferi.

Com isso,
fui designado redator da ementa e relator dos Embargos de Declaração.

Esta via se destina unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, para melhor elucidá-la será feito um resumo dos atos processuais mais relevantes.

Intimadas as partes para indicarem a intenção de produção de provas, o réu pugnou por perícia, o que foi acolhido, sendo apontado como finalidade principal a elucidação da “
composição divulgada pela CETIP, como fator de atualização monetária da CDI, no caso
(ID. 111733538)”.

Apresentados quesitos por ambas as partes, o perito trouxe no ID. 111733573 o laudo, que foi impugnado pelo Banco réu sob a justificativa de que teria se limitado a reproduzir as teses do autor, adentrando no mérito da causa, uma vez que não havia sido determinado o recálculo da dívida com a substituição do CDI pelo INPC.

Diante disso, o juízo de origem remeteu os autos ao perito para “
ciência acerca da Impugnação do requerido junto aos ID’s 20508028 a 20508083, trazendo junto a estes, inclusive, os extratos pleiteados pelo Sr. Perito em seu Laudo Pericial, bem como para proceder à retificação no cálculo, se for o caso”
.

Em reposta, o perito fez os seguintes esclarecimentos (ID. 111733609 - Pág. 2):

As partes foram intimadas a se manifestarem, sob pena de concordância tácita, e o réu apontou que o perito não elucidou a respeito da sua impugnação, não levou em conta os extratos e contratos apresentados e tampouco trouxe os cálculos com base nos termos contratados de modo a possibilitar que o juízo da causa avaliasse se os encargos são ou não abusivos.

Disse ainda que os juros só poderiam ser revisados em situações excepcionais, com demonstração do excesso comparando-se a taxa adotada com a média de mercado. Assim, a seu ver, “
o simples fato das partes terem pactuado a taxa CDI, não traz por si só a presunção de abusividade. É necessário que a parte comprove que a taxa resultante da composição dos juros fixados na CCB (Flutuante + pré fixada) resultou em taxa final muito acima da taxa média de mercado. E conforme parecer do assistente técnico, isso não ocorreu, eis que a taxa resulta em um índice inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN (id 111733612 - Pág. 3
)”.

Foi então proferida a seguinte decisão (ID. 111733629):

“II – Remetam-se novamente os autos ao perito contábil, para ciência acerca da manifestação e documentos de ID’s 25185530 a 25186457, especificamente quanto à questão: “(...) Dê plano, evidencia-se que o i. perito não fez qualquer esclarecimento acerca de seu laudo, impugnado pelo Requerido (ID 20508006), muito menos levou em conta os extratos e contratos reclamados no laudo, e que em tese não teriam sido juntado aos autos, mas colacionado na impugnação, justamente para que fossem levados em consideração na perícia, tampouco apresentou os cálculos com base nos termos contratados, de modo a possibilitar que o Juízo avaliasse a existência ou não de abusividade nos encargos. (...)”, e, ainda, como constante da decisão de ID 22216850, item II, quanto aos extratos pleiteados pelo Sr. Perito em seu Laudo Pericial, procedendo-se à retificação no cálculo, se for o caso
”.

Em seguida o perito entregou novo laudo, segundo ele devidamente modificado em consonância com a determinação acima (ID. 111733658).

As partes foram novamente intimadas a se manifestarem
sob pena de concordância tácita quanto à prova produzida
(ID. 111733664), porém
ambas se mantiveram inertes
(ID. 111733665). Dessa forma, o magistrado homologou a perícia (ID. 111733666).

Só depois disso o réu ingressou com Embargos de Declaração em que reitera a tese de que seria imprescindível o laudo consignar se os índices contratados (juros) superavam a média de mercado para saber se a contratação do CDI era abusiva (ID. 111733669 - Pág. 2), ocasião em que também pediu a substituição do auxiliar do juízo.

Os Aclaratórios foram rejeitados (ID. 111733674), e o réu interpôs o Agravo de Instrumento n. 1021923-87.2020.8.11.0000, não conhecido sob o fundamento de que o tema tratado não estaria contido no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Na sequência foi proferida a sentença, da qual o embargante pretende a declaração de nulidade por cerceamento de defesa.

Sobre a primeira omissão alegada, o §1º do art. 1.019 do CPC preceitua que “
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Como o Agravo de Instrumento interposto do
decisum
que homologou o laudo não foi conhecido por não estar inserido no rol do art. 1.015 do CPC, o momento adequado para suscitar o cerceamento de defesa decorrente da homologação do laudo era em preliminar da Apelação.

Contudo, a relatora admitiu o conhecimento da preliminar, porém, no mérito, rejeitou o argumento de ineficácia da homologação da prova, pois considerou-se que as partes foram intimadas a se manifestar, sob pena de concordância tácita, porém ficaram silentes; com isso incidiu a preclusão do direito de irresignação.

Segue abaixo trecho do voto condutor do aresto:

“
Todavia, ambos contendores quedaram-se inertes, consoante certificado ao id. 111733665.

Assim, por óbvio, restou ao juiz apenas promover a homologação do laudo pericial apresentado, já que, diante da aquiescência tácita das partes, decorrente da ausência de manifestação,
restou inexistente qualquer ponto controvertido capaz de ensejar a necessidade de fundamentação, circunstância que conduziu à inevitável homologação judicial.

Dito de outro modo, não pendia a análise de qualquer questão suscitada pelas partes, porquanto, como realçado, ambas deixaram transcorrer “in albis” o prazo assinalado para manifestação.

Desse modo, não há que se cogitar da nulidade da decisão homologatória do lauto pericial, por falta de fundamentação.

Na verdade, infere-se que o banco pretende, agora, em sede de apelação, ressuscitar discussão acerca dos cálculos apresentados pelo expert, cuja a matéria se encontra acobertada pelo manto da preclusão.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar
”.

Compete ao juiz apreciar a prova produzida no processo; nestes autos o magistrado viabilizou amplamente às partes que impugnassem o laudo produzido pelo perito, tanto é que a ele foram dirigidas todas as manifestações contrárias formuladas pelo réu.

Assim, ao ser intimado do último laudo e tendo ficado silente, mesmo cientificado expressamente que isso poderia ser considerado como concordância tácita, o juízo de origem concluiu que as divergências anteriormente apresentadas estariam satisfeitas, e então o homologou.

Essa decisão deve ser mantida, pois o julgador agiu nos limites do que lhe era permitido, visto que se trata de direito disponível e o réu escolheu deliberadamente não exercer o contraditório quando lhe foi conveniente; logo, não pode agora atribuir ao magistrado a culpa pela sua inércia.

O §3º do art. 480 do CPC estabelece que a segunda perícia não substitui a primeira, e o juiz deve apreciar o valor de uma e de outra.

Por conseguinte, foi homologado justamente o último realizado no processo, produzido após as impugnações do réu e com o qual ele concordou tacitamente ao optar por não se manifestar a seu respeito.

Ademais, a finalidade crucial da perícia era “
esclarecer a composição divulgada pela CETIP, como fator de atualização monetária da CDI, no caso (id 111733538).
”

Nas impugnações o réu insiste em afirmar que a utilização do CDI não implicou juros acima da média de mercado.

Contudo, o pedido das autoras tem outro fundamento; segundo elas, o uso do CDI como fator de correção monetária gerou excesso, visto que não reflete a desvalorização da moeda, por conter nele também fator de remuneração (ID. 111729533 - Pág. 29).

Portanto, uma simples leitura dos contratos resolveria a controvérsia, como se fará agora, analisando-se a segunda omissão apontada sobre a apuração da CDI.

Na inicial, o embargado arguiu que nas Cédulas de Crédito Bancário n. 210085-1 e 2100019-2, em que foram previstos juros flutuantes, o CDI incidiu como indexador de forma expressa. Já as Cédulas “
210709-0; Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 210745-6; do Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 210784-7
)” seriam compostas de juros remuneratórios e juros do falso indexador CDI-Cetip, pois “
na hipótese de liquidação antecipada do contrato, o Safra abate os juros remuneratórios à vencer, porém mantém a cobrança dos juros da CDI-Cetip (falso indexador) sendo esta a razão da “taxa de liquidação antecipada” ser tão alta”
(
Sic
ID.
111729533 - Pág. 27)
.

Indicou ainda que na inadimplência também incidiu o CDI como fator de correção monetária.

A sentença substituiu referido encargo sob o fundamento de que o CDI, por ser composto de juros e inflação, não poderia prevalecer como índice de correção.

Foram objeto de revisão os seguintes contratos:

CCB 2100019-2 (ID. 111729543 - Pág. 2):

CCB 210085-1 (ID. 111729546 - Pág. 2):

ADITAMENTO CÉDULA 210784-7 (ID. 111729549 - Pág. 3):

CCB 210709-0 (ID. 111733450):

CCB 2108100 (ID. 111733451):

Nas Cédulas 210085-1 e 2100019-2, o CDI foi contratado como indexador (correção monetária) tanto na fase de normalidade quanto na inadimplência; já nos Contratos 210709-0 e nos aditamentos às Cédulas n. 210745-6 e 210784-7 incidiu apenas na fase de mora como fator de correção.

O DI (depósito interbancário), conhecido popularmente como CDI, é formado pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que precisam de capital para repor o caixa. O DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O

seu cálculo e divulgação são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional e BACEN, autoridades responsáveis por controlar todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Como visto, cuida-se de indexador validamente regulamentado; porém,
por ser composto por juros remuneratórios e inflação
,

não se admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda; dessa forma, não é adequado se valer de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Posto isso, não houve alteração nos juros remuneratórios pactuados, mas apenas a substituição do indexador inflacionário previsto (CDI) pelo INPC quando este atuou como índice de correção monetária, e por esse motivo não foi necessário o retorno dos autos para comparar a taxa DI com o INPC e muito menos os juros remuneratórios com a média de mercado para o mesmo tipo de contratação, pois foram mantidos.

Referido posicionamento estava em consonância com os julgados do STJ na época.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que a correção monetária tem como finalidade a recomposição do valor da moeda, e que que a taxa CDI reflete o custo da captação da moeda entre as instituições financeiras, sendo, portanto, taxa aplicada para remuneração do capital. Dessa forma, correto o entendimento do Tribunal de origem que afastou a incidência da taxa CDI como índice de atualização monetária. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.

3. O mútuo celebrado entre particulares, que não integram o sistema financeiro nacional, deve observar as regras constitucionais e de direito civil, mormente o disposto na Lei de Usura, que fixa juros remuneratórios máximos de 12% ao ano (Decreto 22.626/33, art. 1º e §3º). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no AREsp n. 1.844.367/SP, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em
29-11-2021, DJe de 1º-12-2021
).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

(...)

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, porquanto o acórdão recorrido fundamentou o seu entendimento na assertiva segundo a qual, apesar da previsão contratual, o CDI - Certificado de Depósito Interbancário não poderia ser utilizado como índice de atualização monetária em virtude de conter, em sua essência, encargos remuneratórios, o que impede seja adotado como simples índice para a reposição do poder de compra da moeda. Os julgados lançados a paradigma não tratam da referida peculiaridade, diga-se, fundamento basilar de toda a análise procedida na instância de origem acerca da questão.

3.1 Ademais, não tendo a parte impugnado o argumento principal utilizado pela Corte local para a exclusão do CDI como fator de correção monetária, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF.

4. Agravo interno desprovido
”.

(STJ, AgInt no AREsp n. 189.141/PR, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 28-3-2019,
DJe de 1º-4-2019
).

A arguição de omissão por “
inexistência de alegação de venda casada
” não subsiste, uma vez que houve pedido expresso nesse sentido na petição inicial:

“A imposição de contratação de seguro caracterizou a denominada “venda casada”, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC, que condena qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de sua superioridade econômica ou técnica para estipular condições negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de escolha.”

No voto objeto desta lide foi examinado o pedido pelo prisma do Tema 972 (REsp n. 1.639.259 – SP), sendo consignado que a Seguradora em questão compõe o mesmo grupo econômico do réu e que em ambos os pactos ele é o próprio estipulante, ou seja, quem negocia em nome dos seus clientes essas contratações. Confira-se:

“O STJ definiu em Recurso representativo da controvérsia, tema 972, que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Resp n. 1.639.259 – SP).

E ressaltou que essa contratação é autorizada desde que assegurada ao consumidor a liberdade na escolha da Seguradora, e que caracteriza venda casada quando imposta pela instituição financeira.

Por conseguinte, é necessário analisar no caso concreto se foi compulsória a pactuação com empresa do mesmo grupo econômico ou com Seguradora por ela recomendada.

Na CCB n. 2100851, a Seguradora é a Safra Vida e Previdência, que compõe o mesmo grupo econômico da apelante; na outra não há essa informação. Nas duas hipóteses o estipulante é o próprio réu, ou seja, quem negocia diretamente em nome dos consumidores essas contratações.

Em nenhum deles há a opção de livre escolha dos autores pela adesão, apenas cláusula que preceitua que “
a não adesão ao presente seguro prestamista não implica em revogação de contratações anteriores, firmadas por instrumentos apartados e que estejam vigentes entre as mesmas partes
”.

Ou seja, indica somente que contratos anteriores não seriam cancelados, regra essa não aplicada ao próprio empréstimo que estava em negociação, o que revela a intenção de venda casada, que ocorre quando a instituição financeira condiciona o fornecimento de um produto ou serviço à contratação de outro, e essa prática é vedada pelo CDC no art. 39, inciso I.

Como visto, há indícios suficientes dessa situação irregular, o que autoriza a restituição do valor pago
”.

O acórdão concluiu tratar-se de Contrato de Adesão, ou seja, sem possibilidade de livre escolha do contratante, com a configuração de venda casada.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, porém sem a atribuição de efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023